Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009707-60.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: CAB PONTES E LACERDA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu o pedido de liminar que objetivava o afastamento da exigência de inscrição no cadastro de contribuintes; a liberação da mercadoria apreendida e o que não fosse realizada nenhuma apreensão de mercadoria sob a justificativa de inscrição estadual baixada.
Assevera que agravante é a empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto no município de pontes e lacerda, conforme se afere no contrato de concessão para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Aduz que está sendo compelida pelo estado de mato grosso, através de atos coatores ilegais e inconstitucionais de suas autoridades a regularizar sua inscrição baixada no cadastro de contribuintes de ICMS.
Enfatiza que não é contribuinte de ICMS, o que além de implicar em uma série de obrigações acessórias, ainda poderá ensejar o aumento do custo da locação dos materiais e equipamentos
Acentua que com a apreensão ilegal e a imposição da exigência da regularização no cadastro de contribuinte, sendo que a impetrante não é contribuinte, está claramente a impor exigência que contraria aos princípios constitucionais da livre atividade empresarial
Ao final, entende estar presentes os requisitos para concessão do efeitos suspensivo da decisão, em todos os seus termos, bem como os documentos que o instruem, requerendo seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar r o imediato a liberação a mercadoria apreendida pelo TAD 1146875-0; a suspensão da ilegal obrigatoriedade imposta pela autoridade coatora, quanto a realização da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS pelo fato da concessionária impetrante não ser contribuinte do tributo; a abstenção de qualquer apreensão de mercadoria da Impetrante sob a justificativa desta estar com a Inscrição Estadual baixada ou suspensa.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos . Consta do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146875 -0 a seguinte informação : DESSA MANEIRA, CONSTATOU -SE EM PESQUISA AOS SISTEMAS FAZENDÁRIOS, NOS TERMOS DOS ART 17 -B E 17 -D, LEI 7098/1998, QUE O DESTINATÁRIO DA NFE, ENCONTRA -SE COM STATUS DE SUSPENSO, CONSULTA EM ANEXO. [id. 55007302] Em decorrência dessa informação se conclui que a autuação fiscal se deu considerando que o impetrante se encontra com a inscrição estadual suspensa. Nesse aspecto, a prudência impõe que a avaliação sobre a necessidade ou não de inscrição do impetrante seja avaliada por ocasião do mérito; essa medida é imprescindível para, após a oitiva da autoridade coatora, bem dimensionar a questão posta em discussão . Por sua vez, observo que a apreensão da mercadoria se deu com fundamento no art. 952, § 1o, inc. III, do RICMS/MT, ou seja, pelo fato de a inscrição do contribuinte não se encontrar regular. Assim, bem se vê que não se trata de apreensão para fins de pagamento de tributo. Conclui -se, portanto, que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados. ( Id. 89532993- p. 110)
No caso, a apreensão de mercadorias nesse caso não configura meio ilegal para coagir o contribuinte a pagar o imposto, mas sim uma clara forma de fazer cessar a infração, nos moldes do §5o do artigo 150 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
A orientação dos recentes julgados desta e. Corte de Justiça Estadual, vejamos:
AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA . 1 - “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2 - Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente. 3 -. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1006744-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTA FISCAL INIDÔNEA — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea. Sentença retificada. (N.U 1008269-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)
É o entendimento pacificado pela Seção de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02), de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, cuja ementa transcrevo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJMT – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, DJE 07/10/2019)”
Portanto, em análise perfunctória, não se apresenta o fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora